Tribunal: TJDFT
Processo: 0745848-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745848-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAYANE KAROLINE DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE WELLINGTON DE LIMA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo NAYANE KAROLINE DE LIMA, incapaz para os atos da vida civil, representada por seu genitor ANDRÉ WELLINGTON DE LIMA, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação movida contra o DISTRITO FEDERAL e contra o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, pela qual pretende obter pensão por morte em razão do falecimento de sua avó, Maria Cândida de Jesus Lima, que era professora aposentada da rede pública do Distrito Federal. Indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal na decisão de ID 65626126, sobreveio pedido de reconsideração apresentado pela agravante no ID 65920187. A recorrente reitera a argumentação sustentada no agravo de instrumento, defendendo a presença dos pressupostos legais para concessão liminar do direito de receber pensão por morte de sua progenitora, aduzindo ter comprovado que vivia sob a guarda da avó e sob sua dependência econômica, além de provas de que não tem condições de manter sua subsistência sem o benefício previdenciário. Destaca que a decisão que indeferiu a antecipação e tutela recursal está fundada na insuficiência probatória, razão pela qual apresenta novos elementos de prova pra demonstrar que a recorrente vivia sob os cuidados e sob a dependência da falecida avó Junta histórico escolar para demonstrar coabitação e que a avó atuava como guardiã da agravante, declaração de imposto de renda, com indicação de dependência econômica, e fotos do cotidiano de ambas (ID 65920188 e seguintes). Tece considerações minuciosas sobre os documentos apresentados, concluindo que “...demonstram de forma cabal a verossimilhança dos fatos descritos no curso deste processo, estando amparado pela boa-fé e garantindo os devidos direitos intrínsecos da parte Agravante, que seja para sua subsistência, medicamentos diárias, acompanhamentos de consultas, além de todos os gastos necessários e imprescindíveis para garantir uma incapaz que está impossibilitada de realizar seu trabalho, dependendo do sustento desta pensão para garantir sua dignidade humana”. Por fim requer a reconsideração da decisão monocrática precedente, com a concessão da antecipação de tutela recursal postulada no agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Destaco, de início, que o ordenamento jurídico não contempla a possibilidade da parte se insurgir contra decisões judiciais mediante pedidos de reconsideração, o que deveria ter sido efetivado pela via recursal apropriada. Ressalto, ainda, que o pedido de reconsideração não pode ser utilizado como forma de aditamento das razões do agravo de instrumento, como pretende a recorrente com a reiteração da mesma argumentação jurídica, acrescida de fatos novos ainda não submetidos à apreciação do juízo de origem, em função do princípio da unicidade recursal e da impossibilidade de inovação em grau recursal. Nesse sentido; “É inadmissível o conhecimento do aditamento ao agravo interno interposto, pois, em observância ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, só se admite um recurso contra uma única decisão judicial, salvo os embargos de declaração e o recurso extraordinário. " (AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.701.567/PE, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019). Assim, de rigor, seria o caso de não conhecer do pedido de reconsideração formulado pela recorrente. Contudo, diante da natureza do pedido, e por se tratar de agravo de instrumento contra indeferimento de tutela de urgência, envolvendo direito previdenciário, mostra-se necessário refirmar o entendimento exarado na decisão indeferiu o pedido liminar deduzido pela agravante. Em que pese os novos elementos de informação trazidos aos autos evidenciarem a dependência econômica da agravante com relação a avó, e que vivia sob sua companha e responsabilidade, mantenho, por ora, a decisão singular impugnada, vez que persiste a conclusão de que a concessão da medida exige melhor apuração, sob o crivo do contraditório. Reitero os fundamentos jurídicos dispostos na decisão agravada, que apontam pela existência de relevante controvérsia jurídica a respeito do direito de pensão por morte de progenitores, especialmente nas condições peculiares em que postulado nos autos, considerando especialmente as limitações contidas na legislação de regência, ainda que existam precedentes jurisprudenciais aptos a sustentar, ao menos em tese, a postulação inicial. Some-se a isso que a pretensão liminar deduzida no recurso é dotada de irreversibilidade, por se destinar pagamento de benefício previdenciário, de natureza alimentar, e que ainda não houve oportunidade de manifestação do Distrito Federal, que deve ter assegurada a oportunidade de contraditório frente à controvérsia fática e jurídica estabelecida no processo. Diante do exposto, indefiro o pedido de reconsideração, e mantenho integra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal. Aguarde-se o prazo para apresentação de contrarrazões pelo Distrito Federal. Após, colha-se parecer da douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator